Tribunal: TJDFT
Processo: 0748171-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LEDA MARIA DA SILVA RAMOS e JOSÉ RIBEIRO DA SILVA NETO em face da decisão (ID 75076716) que, proferida na ação de rescisão contratual movida em desfavor de QUINTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, declinou da competência para a comarca de Pirenópolis/GO. Confira-se: (...) No caso dos autos, a relação de consumo estabelecida entre as partes não é suficiente para afastar, de forma automática, a competência do foro eleito no contrato, porquanto não verificada hipossuficiência e/ou dificuldade de acesso ao Judiciário por parte do consumidor. Registro, primeiramente, que os autores ocupam cargos públicos e residem em bairro nobre na Capital da República. Ou seja, estão colocados no ápice de uma pirâmide. Outrossim, não há nenhum elemento nos autos capaz de demonstrar que o processamento do presente feito no foro eleito pelas partes implicará prejuízo para os requerentes, sobretudo se consideradas as facilidades decorrentes da implementação do processo eletrônico (Pje), que reduz custos, dispensa deslocamentos e a contratação de patrono em outra unidade da federação. O único argumento apresentado pela parte autora é a alegação de que o foro de eleição implica evidentes dificuldades ao acesso ao Judiciário, nos seguintes termos “ora, os Autores são funcionários públicos, com prole e rotinas estabelecidas em Brasília. Deslocar-se para outro Estado, em especial em tempos de pandemia, com constituição de advogados, tornaria o processo economicamente inviável e, geraria uma quebra de rotina prejudicial aos Autores, razão pela qual devem ser respeitadas tanto a vulnerabilidade quanto a hipossuficiência dos Autores”. Ocorre que, como dito acima, estamos diante de um processo eletrônico, cujo acesso aos autos e peticionamento pode ser facilmente realizado pelas partes e/ou pelo seu advogado, ainda que estejam em outro Estado. Ou seja, não há obstáculo ao acesso à justiça, na forma alegada. Em consequência, reconheço que não foi demonstrado, de forma concreta, de que modo a competência do foro eleito inviabiliza o acesso da parte ao Judiciário. É válida, portanto, a cláusula de eleição de foro estabelecida no contrato, porquanto ausente qualquer prova capaz de afastar as conclusões acima descritas. (...) Nesse contexto, é forçoso reconhecer a incompetência deste juízo, uma vez que a ação deveria ter sido proposta no foro eleito pelas partes. Ante o exposto, ACOLHO a preliminar arguida e DECLARO a incompetência deste juízo para processar e julgar o presente feito. Encaminhem-se os autos à comarca de Pirenópolis/GO. (...) Em suma, afirmam que é nula a cláusula de eleição de foro, por se tratar de relação de consumo. Alegam que, ao contrário do que afirma o magistrado, a comarca de Pirenópolis ainda não conta com recursos do PJE e que as petições a serem protocolizadas naquele foro deverão ser entregues in loco, o que geram despesas de deslocamento dos advogados, quiçá dos agravantes em eventual agendamento de audiências. Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do feito na Comarca de Pirenópolis/GO. No mérito, pugnam pelo provimento do presente agravo de instrumento para, reformando a decisão recorrida e firmar a competência da 4a Vara Cível de Brasília para julgar o feito. Preparo recolhido (ID 21201837). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade e nos termos da decisão proferida pelo Superior de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.o 1.696.396, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil), sendo a antecipação da tutela vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil), vedada a sua concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (artigo 300, §2o, do Código de Processo Civil). Conforme relatado, tem-se que a questão jurídica em debate nos autos consiste em examinar se merece reforma a decisão do juízo a quo que entendeu por declinar da competência para a comarca de Pirenópolis/GO, foro de eleição do contrato, nada obstante a relação de consumo travada entre as partes. Dito isso, no exame perfunctório que ora se impõe, identifico a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da concessão de liminar. Isso porque, existem duas situações diversas que balizam a definição da competência territorial nas relações consumeristas, a depender da posição do consumidor na relação-jurídico processual travada. Nas hipóteses em que o consumidor figurar no polo passivo do processo, aplica-se o entendimento uníssono de que a competência do seu domicílio é absoluta, permitindo o controle judicial espontâneo e, por conseguinte, afastando-se a incidência do verbete sumular n.o 33 do Superior Tribunal de Justiça. No entanto, na hipótese de o consumidor figurar no polo ativo da relação processual, há faculdade para que proponha ação em seu próprio domicílio, a teor do artigo 101, I, do Código de Defesa do Consumidor ou no domicílio do réu, com fundamento na regra geral disposta nos artigos 42 e seguintes do Código e Processo Civil. Nesse sentido, tem-se posicionado a jurisprudência deste Tribunal de Justiça` DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO AJUIZADA CONTRA CONSUMIDOR. DOMICÍLIO DO RÉU. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DISTANTE DA JURISDIÇÃO RESPECTIVA. ART. 6o, INCS. VII E VIII, DO CDC. NORMA PROTETIVA. FACILITAÇÃO DE ACESSO AOS ÓRGÃOS JUDICIAIS E DE DEFESA. EXEGESE MAIS BENÉFICA AO INTERESSE DO CONSUMIDOR. I. É competente o foro do domicílio do réu, quando consumidor, ante as normas protetivas insertas no art. 6o, incs. VII e VIII, do CDC, que visam facilitar o acesso aos órgãos judiciais e o exercício de sua defesa, premissa que merece temperamento quando a jurisdição mais próxima é diversa. II. A competência, em relação de consumo, deve observar o interesse do consumidor e ser definida em seu benefício. Precedentes do STJ. III. Conflito de competência julgado improcedente. Competência do Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião. (Acórdão n.1165467, 07217372220188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado:MARIO-ZAM BELMIRO 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/04/2019, Publicado no DJE: 15/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacou-se) Assim, dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, pois, ao menos em uma análise perfunctória, verifico que a relação jurídica de direito material discutida na ação que originou este agravo de instrumento é de consumo e que, a princípio, o consumidor poderia optar por ajuizar a ação em seu próprio domicílio. Ademais, presente, ainda, o necessário requisito do periculum in mora a amparar o pedido liminar consubstanciado no risco de perecimento dos atos processuais praticados por juízo eventualmente declarado incompetente. Dessa forma, ao menos por ora e para que não haja risco de inutilidade do julgamento da questão, deve-se dar o efeito suspensivo ao feito, até que haja o pronunciamento definitivo desta Corte sobre a matéria. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar e concedo o efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o juízo a quo. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora